Tribunal: TJMT
Processo: 1026773-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026773-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RUI HOFFMANN - CPF: 165.661.570-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO E PEDIDO DE REDUÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. DESCUMPRIMENTO REITERADO DA ORDEM JUDICIAL. VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de exclusão e redução de astreintes fixadas em R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) a possibilidade de afastar a execução das astreintes, à luz da coisa julgada material;

(ii) a viabilidade de redução do valor arbitrado.

III. Razões de decidir

3. O valor das astreintes foi definido em decisão transitada em julgado, consolidando-se como matéria alcançada pela coisa julgada material, impedindo sua exclusão.

4. A multa cominatória fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) respeita os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o reiterado descumprimento da ordem judicial pelo agravante, o qual justificou a imposição da penalidade como meio coercitivo.

5. A redução da multa foi previamente analisada e aplicada pelo Egrégio Tribunal, que reduziu o valor anteriormente arbitrado (R$ 10.000,00). Não há elementos que justifiquem nova modificação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A exclusão de astreintes previamente fixadas e alcançadas pela coisa julgada material é juridicamente inviável.

2. A revisão do valor de astreintes é cabível apenas quando evidenciada desproporcionalidade ou irrazoabilidade, o que não ocorre no caso."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a decisão de ID 166695842 proferida nos autos de Cumprimento de Sentença no 0001830-16.2016.8.11.0080, promovido em seu desfavor pelo ora agravado
RUI HOFFMANN.

A decisão agravada acolheu em parte a exceção de pré-executividade apresentada pelo Executado, ora Agravante, indeferindo a exclusão das astreintes no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e a redução do montante.

Em suas razões, o Agravante argumenta, em síntese, que a cobrança da multa é ilegal, pois não houve descumprimento da obrigação de fazer.

Aponta também que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) penaliza em excesso a instituição financeira e implica o enriquecimento indevido do Agravado, autorizando a redução do montante.

Ressalta que “
é pacífico na doutrina e na jurisprudência, a multa fixada não pode servir para indenizar, compensar ou sancionar os indivíduos envolvidos na lide, mas sim para fazer com que seja cumprida a decisão judicial
”.

Portanto, pretende a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, requer a reforma da decisão para afastar a cobrança da multa aplicada ou, subsidiariamente, a redução do valor das astreintes.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID 242863187).

Contrarrazões em ID 243846163.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, se refere tão somente à possibilidade de afastar a execução das astreintes ou reduzir o seu valor.

A decisão recorrida rejeitou o pedido de exclusão das astreintes e a redução do montante cobrado, nos seguintes termos:

“(...) Quanto ao pedido de exclusão das astreintes, a matéria já se encontra preclusa com o acórdão proferido pelo E. TJMT que julgou a apelação interposta pela parte autora para o fim de “somando a condenação já imposta pela sentença, adicionar a esta a multa de R$ 3.000,00, (três mil reais)” (ID. 60126861).

(...)

Por outro lado, o pedido de redução das astreintes de R$ 3.000,00 para R$ 1.000,00 não merece acolhimento.

Em consonância com o art. 537, § 1o, do CPC, percebe-se a nítida intenção do legislador de autorizar a revisão ou a exclusão apenas da “multa vincenda”. Além disso, a multa foi fixada em valor razoável e restabelecida pelo E. TJMT.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, para determinar a exclusão dos honorários advocatícios e dos juros moratórios sobre as astreintes fixadas em R$ 3.000,00. Sobre tal montante, deverá incidir, apenas, correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento judicial. (...)” –
sic ID 166695842 dos autos de origem

Compulsando o processo originário, de fato se observa que a multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi objeto de discussão no Recurso de Apelação (cópia em ID 243857697 do presente recurso), momento que foi reconhecido o descumprimento da ordem judicial, vejamos:

“(...) No caso presente, entendo que deve ser aplicado a multa pelo descumprimento da ordem judicial. Isto porque, de plano se vê que o banco/requerido, malgrado a liminar, continuou, por conta e risco de eventuais cominações em face de sua desobediência, a realizar os descontos quando a este foi determinado que devesse limitar os descontos no patamar de 35% (trinta e cinco por cento) sobre os vencimentos líquidos da parte apelante. Conta corrente de n. 0161-9, Banco Bradesco. (ID, 012367877109 e 0123266787713).

Deve ser visto, ainda, que, quando da concessão da liminar, muito embora retirado na sentença, o juiz estipulou (05) cinco dias, sob pena de multa, a ser aplicada no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Creio eu que, patente a desobediência, a parte da sentença que, fazendo suas razões de decidir, o magistrado decotou a multa, deve ser modificada em sede recursal, não agindo o douto magistrado com seu costumeiro acerto.

Como bem, reportou o apelante no recurso e cujos fundamentos estou seguindo o mesmo trilho: “inobstante a decisão, o Douto Juízo não a fez com o acerto costumeiro, vez que em nenhum momento a parte ré provou que até 03/02/2017 cumprisse com o determinado, ou seja, a apelada demonstrou que conforme ref. 52 a página 191 dos autos que somente em 25/03/2017 é que readequou o valor a ser descontado “em somente um dos contratos” (ID Num. 72164508 - Pág.4).

Constata-se, para infirmar seu posicionamento a respeito do descumprimento da decisão judicial é que, conforme se vê certidão lavrada pelo Senhor Oficial de Justiça, apesar de nova determinação em data de 10/01/2017, o prazo venceria em data de 27/01/2017 ou, no máximo, em face do incidente, na data de 03/02/2017 e, como se vê, somente foi cumprida em data de 25/03/2017.

E, noutro viés, o requerido continuou descontando da conta corrente do requerente as quantias diferentes do que determinado no despacho inicial, vez que o prazo para que o requerido cumprir a determinação era de cinco dias (despacho de 10/01/2017), ou seja, pela certidão retro mencionada, tinha o apelado até no máximo 03/02/2017, para cessar os descontos da maneira como vinha procedendo, mas não, resolveu descontar R$ 771,00 (setecentos e setenta e um reais), desobedecendo à ordem judicial.

(5 Página 106 dos autos. Página 8 Documento: 72951).

Conforme extratos apresentados (fls. 34) pelo apelante, em 20/02/ 2017, o apelado continuava a fazer os descontos de forma contrária à determinação liminar. (ID Num. 72164509 - Pág. 2).

Deve ser registrado, ainda, para bem elucidar esta situação, em face dos contratos e a determinação judicial que outorgava a obrigação da requerida descontar tão somente R$ 265,85 (duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos, dos autos estão a registrar que tais descontos eram na ordem de R$ 802,27 (oitocentos e dois reais e vinte e sete centavos).

Os valores são quase idênticos (POR CAUSA DA MORA) conforme acordados nos contratos 0123267877109 e 0123267877173 dos quais de descontava a quantia a mais do que o autor recebia de beneficio previdenciário, ou seja, o autor recebia R$ 797,59 de beneficio do INSS e eram descontados R$ 802,27, o que se manteve até 20/02/2017. Contratos de números 012367877109 e 0123266787713.

Portando, patente que, em face da recalcitrância da parte apelada em cumprir a determinação judicial, deve-lhe ser aplicada a multa. Como se sabe, dispensando alongar no assunto, a multa por descumprimento de ordem judicial vidas dar efetividade em relação ao determinado pelo Estado-Juiz.

Caso contrário, ocasionando a recalcitrância da parte em cumprir a determinação judicial, a multa deve ser mantida, sob pena de, em sentido contrário, beneficiar a parte pela própria torpeza, tornando inócua a própria medida imposta pelo CPC como forma coercitiva de cumprimento de tutela específica. (...)”
– sic.

Assim, com relação à imposição da multa por descumprimento de ordem judicial, restou configurada a coisa julgada material, de modo que não há como afastar a execução, como pretendido pelo Agravante.

Por sua vez, com relação à redução da multa cominatória, em que pese seja consagrada na jurisprudência a possibilidade de modificação, é certo que no caso em exame o valor arbitrado não se mostra exorbitante, encontrando-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Como ressaltado no julgamento do Recurso de Apelação (acima transcrito), o descumprimento da ordem judicial ocorreu de forma reiterada pela instituição

financeira, justificando o valor aplicado. Aliás, no mencionado julgamento essa Egrégia Corte reduziu o valor anteriormente arbitrado (R$ 10.000,00), fixando a multa no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Além disso, o
quantum
arbitrado não penaliza de forma excessiva o Agravante, que é um banco que reporta lucros vultuosos mês a mês, além de não implir o enriquecimento ilícito do Agravado.

Dessa forma, não se vislumbra a possibilidade de modificação do valor das astreintes, evidenciando que a decisão recorrida se revela acertada.

Em caso semelhante assim decidiu essa Colenda Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ – DESCABIMENTO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR – VALOR DA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – CONFORMIDADE COM OS PRÍNCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. (...) A astreinte constitui o instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, servindo para induzir o devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial.
Deve ser mantido o valor da astreinte se em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente se além de ser bem inferior ao valor da causa, já tiver sido reduzida em sede de recurso
.
(RAI n. 1000514-50.2023.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 08.03.2023).

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Comunique-se
o juízo de primeiro grau e, com o decurso do prazo recursal,
ao arquivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025